Tribunal: TJBA
Processo: 8023775-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023775-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: ADEMARIO PEREIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA EM SAQUES DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que determinou a suspensão do processo nº 8013269-02.2023.8.05.0146, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, sob fundamento da decisão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1300.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da suspensão do processo originário, com base na determinação do STJ no Tema Repetitivo nº 1300, que trata da distribuição do ônus da prova quanto à regularidade de saques em contas vinculadas ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida fundamentou-se na determinação de suspensão nacional de processos com matéria idêntica à do Tema 1300, conforme decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial nº 2.162.222/PE, em 3 de dezembro de 2024. A medida visa assegurar a uniformidade da jurisprudência e evitar decisões conflitantes.

4. Verifica-se a pertinência temática entre o objeto da ação originária e o Tema 1300, uma vez que ambos tratam da responsabilidade probatória acerca da regularidade de saques em contas do PASEP. Inexiste ilegalidade ou abuso de poder na determinação de suspensão.

5. O inconformismo do agravante quanto à demora no andamento do processo não prevalece sobre a necessidade de uniformização da jurisprudência. A suspensão é temporária e encontra respaldo na sistemática dos recursos repetitivos, não configurando afronta aos princípios constitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que determinou a suspensão do processo originário até o pronunciamento definitivo do STJ no Tema Repetitivo nº 1300.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8023775-19.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A

e, como Agravado,

ADEMARIO PEREIRA DE QUEIROZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA